Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733636-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL PEPE FILHO AGRAVADO: JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, JCVG PARTICIPACOES S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA DESPACHO Não há pedido de antecipação de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora